Tribunal: TJDFT
Processo: 0732040-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0732040-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WAEGA PARTICIPACOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: DONA DE CASA S/A DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por WAEGA PARTICIPAÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA contra decisão de ID 203190075 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face de DONA DE CASA S/A, que indeferiu o pedido de natureza liminar. Afirma, em suma, que adquiriu bem imóvel, mediante arrematação; que a parte agravada ocupa o bem, com finalidade comercial, sem autorização do proprietário; que a parte contrária não manifestou interesse em estabelecer relação locatícia; que deve concedida medida liminar de imissão na posse, bem como arbitramento de aluguéis. Requer, liminarmente, seja determinada a imissão na posse do bem imóvel descrito na petição inicial. Subsidiariamente, pede o arbitramento de aluguéis provisórios, no valor mensal de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 62423116). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Constituem pressupostos para deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. Na hipótese, a parte agravante declara ter adquirido o bem imóvel, mediante arrematação, mas a parte agravada, ciente da alteração de titularidade, se recusa a desocupar o bem. Todavia, a configuração do esbulho possessório constitui questão que demanda a prévia formação do contraditório. Neste momento processual, não é possível apurar a que título a parte agravada ocupa o bem. Esse reconhecimento não resulta na autorização para permanência ilícita no imóvel, mas que a definição da natureza da ocupação demanda oitiva prévia da parte contrária. Ademais, como dito na decisão agravada, a parte agravante pode ser ressarcida, ao final, acaso permaneça gratuitamente no bem imóvel. Em elucidativo precedente desta Corte, destacou-se que “em que pese a regular aquisição do imóvel, não se justifica a postulada imissão antecipada na posse, antes do exercício do contraditório, sendo que a prudência recomendada aguardar o aperfeiçoamento da relação processual, com a citação e a resposta da parte contrária”. (Acórdão 1603379, AGRAVO DE INSTRUMENTO 0707013-71.2022.8.07.0000, 8a Turma Cível, Relator Desembargador MARIO-ZAM BELMIRO, disponibilizado em 24/8/2022). Portanto, não resta verificada a probabilidade do direito, imprescindível à concessão da tutela provisória de urgência pretendida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de natureza liminar. Desnecessária a intimação da parte agravada, não citada. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 2 de agosto de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora